Tribunal: STF
Processo: ARE 1374174
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo a Omint Serviços de Saúde Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega inaplicável o Código de Defesa ao Consumidor, porquanto o contrato de plano de saúde firmado entre as partes é anterior à vigência do diploma normativo. Defende não ser abusiva cláusula contratual que exclui procedimento médico requerido quando expressamente prevista a negativa da cobertura. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que julgou abusiva cláusula contratual que, em contrato de plano de saúde, exclui da cobertura procedimento médico necessário para o tratamento.



    O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    É patente a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. 0 contrato em epígrafe é de execução continuada, de modo a protrair-se no tempo enquanto verificadas as contraprestações periódicas (pagamento das mensalidades x prestação do serviço contratado), restando não-consumado. Dessa forma, patente não ter este ato atingido a perfeição de que trata o art. 6 0 , § 1 0, do Decreto-lei n°. 4.657/42 (LICC), sendo perfeitamente possível a aplicação da legislação consumerista. 



    Quanto à Lei 9.656198, é esta inaplicável, in casu, por força da medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.931-8/DF, que suspendeu a eficácia do atual art. 35-E deste diploma, dispositivo que fundamentava a aplicação desta Lei aos contratos firmados anteriormente à ela. 



    Dessa forma, prejudicada a alegação da apelante quanto à necessidade de opção da apelada pela adaptação do contrato, visto não ser este diploma específico aplicável ao caso concreto aqui analisado. Importante ressaltar que, apesar de inaplicável a Lei n° 9.656198 à lide aqui deduzida, nada obsta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja vigência é eficaz. 



    Assim, de acordo com o "MANUAL DO BENEFICIÁRIO" fornecido pela OMINT (fls. 71/103) — o qual, de acordo com o documento de fls. 103/104, representa o contrato entre esta e a apelada —, em seu Capítulo XI, alínea C, item 9, não estariam cobertos os gastos com aparelhos, instrumentos ou produtos utilizados para a manutenção ou reabilitação da função como, dentre outros, o marcapasso. Ainda assim, no Capítulo IX, itens 3, 9 e 10 deste mesmo contrato, teria o contratante o benefício da cobertura em casos de internação clínica e cirúrgica por enfermidades cardiovasculares agudas. 



    Dessa forma, uma interpretação global do contrato sub judice seria capaz de gerar uma dúvida quanto à cobertura ou não da cirurgia para a implantação de marcapasso. Destarte, patente a possibilidade de haver dúvida na interpretação das cláusulas contratuais, que em um primeiro momento anunciam a cobertura da cirurgia para casos de enfermidades cardiovasculares agudas e, após, a negam. Como asseverado pelo ilustre desembargador BERETTA DA SILVEIRA, "Não é razoável exigir-se do consumidor a interpretação de que estaria descoberto, apenas pela leitura daquela cláusula, de tratamento indispensável à sua saúde, devendo-se aplicar os arts. 46 e 47, do Código de Defesa do Consumidor [ ... ]" (Ap. Cível 446.016.410-00, São Paulo — 16a V.C., Voto n° 328, Des. Rei. BERETTA DA SILVEIRA). 



    Assim sendo, temos que se trata de um típico contrato de adesão, em que não há a menor possibilidade de o aderente discutir as cláusulas que ali se encontram, devendo simplesmente aceitá-las. Patente aqui um ferimento, mesmo que leve, à liberdade contratual, visto que, apesar de não ser suficiente para ensejar uma revisão ou rescisão contratual, o é para legitimar o princípio de hermenêutica jurídica que postula que deverão as cláusulas do contrato de adesão ser interpretadas a favor do aderente, tendo em vista a dúvida que causam quando de sua interpretação. 



    Destarte, interpretado o contrato da forma mais favorável ao consumidor, não haveria qualquer dúvida quanto à obrigação da apelante OMINT quanto à cobertura de todo o procedimento envolvido com o implante do marcapasso. 



    Ainda mais, bem andou o douto Magistrado a quo ao entender pela nulidade da referida cláusula de exclusão de cobertura. Entendida a relação aqui deduzida como de consumo, aplicável o disposto pelos arts. 47 e 51, inciso IV e § 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 



    Não é apenas dúvida que cerca a interpretação do item 9, alínea 'C', do Capitulo XI do MANUAL DO BENEFICIÁRIO: pode ainda esta cláusula ser tida como abusiva, por gerar ao consumidor uma desvantagem exagerada. Esta desvantagem é presumida como exagerada, de acordo com o Art. 51, § 1º, inciso II do CDC, quando ameaça o próprio objeto do contrato, ao restringir direito ou obrigações inerentes à própria natureza deste, ferindo o equilíbrio contratual. É o principal objeto do contrato e a própria natureza e finalidade última deste a manutenção da saúde do consumidor — é esta a função social do art. 421, CC a que se destina esta espécie de contrato de prestação de serviços. 



    Em suma, sendo a cláusula de exclusão de cobertura de marcapasso duvidosa — o que já legitimaria uma interpretação do contrato da forma mais favorável à apelada — e gerando esta uma desvantagem exagerada ao consumidor, é ela nula de pleno direito, com fundamento no Art. 51, inciso IV, do CDC. Tal nulidade pode ser de ofício reconhecida pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição. Novamente, bem decidiu o MM. Juízo a quo ao ter entendido assim (edoc. 06, fls. 05-7).



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.078/1990 e 9.656/1998), bem como no contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário e Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1305721 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Tratamento. Cobertura. Restituição de despesas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame das cláusulas que regem o contrato firmado entre as partes (Súmula nº 454/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1276385 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1216202 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    De mais a mais, o exame de eventual ofensa ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicadas, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 584336 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 03.02.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora